Tribunal: TJES
Processo: 0019392-30.2015.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0019392-30.2015.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ROSANGELA COSTA DELL ANTONIO
APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. FALTA INJUSTIFICADA. DESCONTO NO PAGAMENTO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU DESPROPORCIONALIDADE. DANO MATERIAL OU MORAL NÃO CARACTERIZADO. RECURSO DESPROVIDO. HONORÁRIOS RECURSAIS.
1 – A presença do advogado não era indispensável à realização do ato, a teor do disposto na Súmula Vinculante 05, que estabelece que “A falta de defesa técnica por advogado no processo administrativo disciplinar não ofende a Constituição”. 2 - Se a Apelante optou por não comparecer ao ato desacompanhada de advogado e requereu o seu adiamento, deveria ter comparecido ao seu local de trabalho habitual e exercido normalmente suas funções. 3 - Não mostra razoável que a Apelante não compareça ao seu local de trabalho e nem ao ato para o qual foi convocada e pretenda receber o dia não trabalhado e cuja falta não encontra justificativa legal. 4 - Recurso desprovido. Honorários recursais.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA
Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0019392-30.2015.8.08.0024

APELANTE
: ROSANGELA COSTA DELL ANTÔNIO

APELADO
: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR
: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Recurso de Apelação em razão da Sentença (fls. 152-153) por meio da qual o MM Juiz julgou improcedente a pretensão deduzida na presente Ação Ordinária por meio da qual a Apelante requereu a condenação do Estado/Requerido ao pagamento de danos materiais e morais decorrentes do corte de um dia de trabalho, que sustenta ter sido indevido.

A Apelante ajuizou a presente ação alegando que é professora da rede pública e foi intimada a comparecer na Corregedoria, localizada na sede da SEDU (Secretaria de Estado da Educação), no dia 28/03/2014, a fim de prestar esclarecimentos nos autos da Sindicância instaurada contra si.

Afirmou que embora tenha justificado a sua ausência ao referido ato, em razão da impossibilidade de ser acompanhada por algum dos Advogados do SINDIUPES teve o seu dia de trabalho indevidamente cortado.

O MM Juiz julgou improcedente a pretensão deduzida destacando que:

[...] constato que o ESTADO, no uso de suas atribuições disciplinares, mediante aviso prévio, intimou a servidora a comparecer em dia e hora agendados, com a dispensa de comparecimento ao trabalho, para fins de prestar esclarecimentos em sindicância, mas a investiganda se recusou a fazê-lo ao auspício de que não iria desacompanhada de advogado.

Nesse contexto, tenho que razão assiste ao ESTADO, quando assevera que o desconto do dia não trabalhado não configura ato ilegal ou abusivo, eis que previamente avisado e previsto em Lei:

[...]

Conquanto não tenha comparecido ao trabalho (Escola) em razão do agendamento na Corregedoria, certo é que lá (SEDU) a autora também não compareceu, todavia, teve a seu favor o atendimento do pedido de reagendamento da audiência nos autos da sindicância, contudo, de fato, não prestou o serviço no dia 28/03/2014, para o qual o ESTADO a remunera, não havendo falar-se em desproporcionalidade, em ilicitude do desconto, ou mesmo em dano moral a ser indenizado neste caso.

Seguiu-se o presente recurso.

É fato incontroverso que a Apelante faltou ao trabalho no dia 28/04/2014. Divergem as partes acerca da legalidade e proporcionalidade do respectivo desconto nos vencimentos da Apelante.

Conquanto a Apelante afirme que sua ausência restou justificada e que a medida adotada pelo Estado/Apelado foi desproporcional, entendo que não há razões para a reforma da sentença recorrida.

A Apelante, servidora pública convocada para comparecer à Corregedoria da SEDU, com direito ao abono do dia de trabalho, optou por não comparecer em razão da impossibilidade de ser acompanhada por advogado de seu sindicato.

É certo que a presença do advogado não era indispensável à realização do ato, a teor do disposto na Súmula Vinculante 05, que estabelece que “
A falta de defesa técnica por advogado no processo administrativo disciplinar não ofende a Constituição
”.

Assim, se a Apelante optou por não comparecer ao ato desacompanhada de advogado e requereu o seu adiamento, deveria ter comparecido ao seu local de trabalho habitual e exercido normalmente suas funções.

Não se mostra razoável que a Apelante não compareça ao seu local de trabalho e nem ao ato para o qual foi convocada e pretenda receber o dia não trabalhado e cuja falta não encontra justificativa legal.

A Lei Complementar Estadual n.º 46/94, institui o Regime Jurídico Único dos servidores públicos civis do estado, estabelece que:

Art. 29 - O servidor público perderá:

I – a remuneração do dia em que faltar injustificadamente ao serviço ou deixar de participar do programa de formação, especialização ou aperfeiçoamento em horário de expediente;

Considerando (1) o previsto na legislação estadual, (2) que a Apelante não compareceu ao ato para o qual foi intimada, mesmo que apenas para requerer a sua designação e (3) que também não compareceu ao seu local de trabalho, não há que se falar em ilegalidade ou desproporcionalidade no corte do pagamento do dia, já que não houve prestação de serviço ou ausência justificada.

Desse modo, não restando comprovado que os agentes do Estado agiram arbitrariamente, em desacordo com a lei ou com ausência de razoabilidade, impõe-se a manutenção da sentença que rejeitou o pedido de reparação de danos materiais e morais.

Desse modo, as razões recursais não são suficientes para justificar a reforma da sentença.

Finalmente, o § 11 do artigo 85 do CPC estabelece que “O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal”.

A doutrina destaca que “o dispositivo impõe a fixação de novos honorários em razão do trabalho desempenhado em grau recursal, eventual omissão do tribunal, mesmo quando não provocado pelas partes, tornará a decisão passível de embargos de declaração” (Neves, Daniel Amorim Assumpção, Novo código de processo civil comentado. Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, pág. 137).

Considerando o trabalho adicional realizado em grau recursal, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios fixados na sentença em 2% (dois por cento).

DO EXPOSTO
, nego provimento ao Recurso de Apelação, majorando os honorários advocatícios fixados na sentença em 2% (dois por cento).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
ACOMPANHO O E. RELATOR PARA CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.
Acompanho o e. Relator, para NEGAR PROVIMENTO ao recurso.